Tribunal: TJMT
Processo: 1012111-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012111-84.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHENIFFER GIL RODRIGUES - CPF: 030.352.031-05 (RECORRENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DAVID PEDROSO DA SILVA - CPF: 058.119.791-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA VIANA FERREIRA - CPF: 040.597.873-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ARANTES - CPF: 054.012.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS AFONSO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, DISSIMULAÇÃO, TRAIÇÃO, EMBOSCADA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – 1.
PRELIMINAR
LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES –
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO
– REJEIÇÃO – INTERPOSIÇÃO A TERMO PELA ACUSADA. 2.
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA – 3.
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI–
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 4.
ABSOLVIÇÃO
DOS
CRIMES CONEXOS
– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – 5.
EXCLUSÃO

DAS

QUALIFICADORAS
– DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – 6.
REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA CAUTELA EXTREMA ATENDIDOS – RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Nos termos do artigo 577 do CPP, a insurgência recursal realizada a tempo e de próprio punho pela acusada é suficiente para o conhecimento do seu recurso, ainda que as razões tenham sido apresentadas de maneira extemporânea, circunstância que configura mera irregularidade e não impede o seu processamento, com o fito de garantir o direito à revisão de decisões judiciais, decorrente do principio do duplo grau de jurisdição. Inteligência do Enunciado n.o 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2. A absolvição sumária com fundamento de que o réu não é autor ou partícipe do fato criminoso (artigo 415, inciso II, CPP) exige prova segura e incontroversa de que, realmente, ele não se envolveu de qualquer maneira na autoria do crime; caso contrário, o julgamento da Ação Penal deve ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

3. Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 413 do CPP, demonstrados através de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – provas extrajudiciais e declarações judiciais de testemunhas –, considerando que a respectiva decisão retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

4. Na fase
judicium accusationis
, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.

5. O afastamento das qualificadoras pelo juízo singular constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias, sob pena, de afronta à competência constitucional prevista no art. 5.o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

6. Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, é ineficaz o pedido de revogação da preventiva, bem como, uma vez não comprovada a indispensabilidade da pronunciada para o cuidado de sua prole, é inadmissível conceder-se a prisão domiciliar, principalmente, considerando que ambos os requerimentos recentemente foram discutidos em
Habeas corpus
e negados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Jheniffer Gil Rodrigues,
contra a decisão em que foi
pronunciada
como autora dos crimes previstos nos artigos
2.o, §§ 2.o, 3.o e 4.o, inciso I, da Lei n.o 12.850/13 (fato 01); artigo 121, § 2.o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (à traição, emboscada, dissimulação e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c artigo 29,
caput
, do Código Penal (fato 02); e artigo 244-B, § 2.o, do ECA, por sete vezes (fato 03).

Em suas razões recursais a recorrente, almeja a
absolvição sumária
sob o argumento de estar comprovado não ser autora do crime de homicídio; se vencida em tal tese, almeja a
despronúncia
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e
absolvição dos crimes conexos
ao delito doloso contra a vida ou, alternativamente, o
decote das qualificadoras
do crime, além da
revogação
da prisão
preventiva
ou
substituição pela domiciliar
(ID. 93649966).

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público suscita
preliminar de intempestividade
do recurso defensivo, sustentando que o advogado constituído foi
intimado
da decisão de pronúncia em
29/03/2021
, contudo teria descumprido injustificadamente o prazo recursal de cinco dias e interposto o recurso de fora do prazo legal. No mérito, pugna o
desprovimento
do recurso (ID. 93649971).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID. 93649975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID. 98872960).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
27 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021